Tribunal: TJMT
Processo: 1060067-31.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060067-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIOS INEXISTENTES. ERRO
S
MATERIA
IS

CONSTATADOS
.
RECURSO REJEITADO
COM A CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERROS MATERIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em
virtude de A
córdão que desproveu Recurso de Apelação e manteve condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
A
ção de
A
rbitramento, ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) analisar se o
A
córdão incorreu em omissão ou foi construído sobre premissa fática equivocada quanto à natureza da remuneração contratual;
ii
) verificar eventual
falta
de enfrentamento das teses relativas à quitação integral, contranotificação e critérios de fixação do
quantum
;
e
iii
) examinar o cabimento do arbitramento judicial à luz do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No Acórdão
embargado
, a Câmara
enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses relevantes deduzidas pelo Embargante, inclusive quanto às cláusulas contratuais de remuneração, à rescisão unilateral imotivada e à efetiva prestação dos serviços advocatícios.

4
. A existência de quitações periódicas não afasta, por si, o direito ao arbitramento proporcional de honorários, quando controvertido o
quantum
e comprovado o
labor profissional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5
. A
falta
de recuperação final do crédito não constitui óbice ao arbitramento, quando a rescisão unilateral impede a continuidade da atuação do
A
dvogado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

6
.
Não há
de omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e aos critérios utilizados para fixação do valor arbitrado.

7
.
Constatada a existência de erro material no julgado, deve ser corrigido
de ofício
. No caso,

corrigiu-se o
valor indicado
equivocadamente
na ementa e a referência incorreta ao dispositivo legal relativo à condição suspensiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração rejeitados, com correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento
:

“1. Não há falar em omissão ou premissa fática equivocada quando o
a
córdão enfrenta as teses essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse do
E
mbargante.

2. Erros materiais
devem
ser corrigidos de ofício.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco S.A.
em
virtude de

A
córdão que
desproveu o
Recurso de Apelação
interposto nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
.

O Embargante alega a
existência de omissões relevantes no julgado
e sustenta
que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, ao considerar que o contrato celebrado entre as partes previa remuneração exclusivamente por êxito, quando, segundo argumenta, o instrumento contratual estabelecia diversas formas de remuneração, todas já quitadas até a rescisão contratual.

Aduz que o
A
córdão deixou de enfrentar as teses deduzidas na
A
pelação
,
no sentido de que: i) o contrato previa pagamento por fases processuais, além de honorários de sucumbência;
ii
) não havia saldo remanescente a ser pago à
S
ociedade de
A
dvogados;
iii
) a rescisão contratual ocorreu de forma regular, conforme cláusula expressa, sem caracterizar abuso ou inadimplemento;
iv
) inexistia pedido de revisão ou anulação contratual que autorizasse a intervenção judicial para arbitramento de honorários.

Sustenta
que o Acórdão é omisso
quanto à análise dos termos de quitação juntados aos autos, inclusive contranotificação apresentada pelo próprio Embargado, da qual consta a inexistência de valores pendentes e, ao revés, eventual crédito em favor do Banco.

Afirma que
os dispositivos legais invocados
não foram enfrentados
, em especial os artigos 121, 421, 421-A, inciso III, e 476 do Código Civil,
e
o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB
. Aduz
que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível na falta de estipulação contratual, hipótese
diversa da dos autos.

No tocante ao valor arbitrado
,
afirma que o
A
córdão é omisso quanto aos critérios utilizados para a fixação do
quantum
.

A
ssevera inexistir fundamentação suficiente que demonstre a proporcionalidade da verba honorária,
sobretudo diante da
tese
de que não houve êxito nas
A
ções judiciais conduzidas pela
S
ociedade
Recorrida.

Por fim, destaca a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, proferida em processo envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto, na qual se reconheceu a ocorrência de vício de prestação jurisdicional por
falta
de manifestação do Tribunal local acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação
.

Requer
que o precedente seja considerado no julgamento dos
E
mbargos.

Pugna
o acolhimento
do Recurso
, com efeitos infringentes, para que seja reformado o
A
córdão embargado e julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido enfrentamento das teses deduzidas.

Manifestação da Sociedade de Advogados Embargada no Id. 348016876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Banco Bradesco S.A.
opôs este Recurso Integrativo em virtude do Acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescidos dos consectários legais, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
.

O Embargante alega que o julgado partiu de premissa equivocada ao tratar o contrato como exclusivamente
ad
exitum
, quando, segundo afirma, previa múltiplas modalidades de remuneração, inclusive pagamentos antecipados, honorários por fases processuais, sucumbenciais e condicionados à recuperação do crédito.

Verbera
que todos os valores devidos foram integralmente quitados até a rescisão contratual, inexistindo saldo pendente em favor do escritório.

Afirma que o Colegiado não enfrentou argumentos deduzidos na Apelação e deixou de analisar os termos de quitação e a contranotificação, nos quais a
própria Embargada
teria reconhecido inexistir valores a receber e eventual crédito em favor do Banco.

Assevera que a rescisão contratual ocorreu de forma regular e imotivada, nos termos do contrato, sem configurar ilicitude ou justificar arbitramento judicial de honorários, especialmente sob a ótica do princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

Aduz que o
decisum
é omisso quanto à aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, e que o arbitramento judicial somente seria cabível na falta de estipulação contratual, o que não ocorreu.

Aponta ofensa aos artigos 121, 421, 421-A, inciso III, e 476 do Código Civil, bem como ao artigo 6º da LINDB e aos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Argumenta que o Acórdão é omisso quanto aos critérios utilizados para fixação do valor arbitrado, sob a tese de que inexiste fundamentação concreta
para o
quantum
estabelecido, além de não ter sido considerada a falta de recuperação de crédito nas ações patrocinadas, o que, conforme alega, afasta êxito ou resultado útil e caracteriza
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Destaca, ainda, a existência de precedente do STJ, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, no qual se reconheceu a necessidade de manifestação expressa sobre cláusulas contratuais e termos de quitação.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a omissão apta a ensejar Embargos de Declaração ocorre quando o Órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia, devolvida à apreciação do Tribunal e potencialmente capaz de infirmar a conclusão adotada.

A premissa fática equivocada que dá azo à oposição do Integrativo, por sua vez, somente se configura quando a decisão parte de fato inexistente ou ignora fato incontroverso comprovado nos autos, que, se considerado, conduziria necessariamente a resultado diverso.

Diferente do que quer fazer crer o Recorrente, o Acórdão embargado não incorreu em omissão, tampouco foi construído sobre premissa equivocada. Ao contrário, a Câmara enfrentou de forma expressa, fundamentada e coerente as teses relevantes deduzidas pelo Banco Bradesco S.A., ainda que em sentido contrário ao por ele pretendido.

No que tange à alegação de que o julgado
tratou
o contrato como exclusivamente
ad
exitum
, não prospera, pois do voto condutor consta a análise das cláusulas contratuais pertinentes, com destaque para as Cláusulas 6.3, 6.20 e 17.6, nas quais se evidenciou a vinculação da remuneração ao benefício financeiro, além das regras pactuadas para rescisão.

A conclusão adotada não ignorou a existência de quitações periódicas, mas reconheceu que tais documentos, por si, não afastam o direito ao recebimento de honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado diante da rescisão unilateral imotivada promovida pelo contratante, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Também não há omissão quanto à alegada quitação integral. O Colegiado examinou os termos de quitação juntados aos autos e consignou que tais documentos se referem à quitação anual prevista na Cláusula 6.22 do contrato, relativa à dinâmica de quitação ao término de cada ano civil, não abrangendo, necessariamente, a remuneração vinculada ao benefício financeiro que fundamenta a pretensão de arbitramento discutida na
A
ção.

Da mesma forma, não procede a alegação de que o Colegiado deixou de analisar a contranotificação ou argumentos deduzidos na Apelação.

Ainda que não conste menção expressa a todos os documentos apontados pelo Embargante,
no Acórdão
,
a Câmara
enfrentou as questões essenciais relativas ao regime contratual de remuneração, à rescisão unilateral, à efetiva prestação de serviços e ao alcance das quitações apresentadas, o que se mostra suficiente ao dever de fundamentação.

No tocante à rescisão contratual, o voto condutor reconheceu que ela se deu por iniciativa unilateral do Banco Embargante e concluiu que tal circunstância não afasta o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, conforme registrado no julgamento do Apelo, a regularidade formal da rescisão não impede o arbitramento judicial do
quantum
devido, quando controvertido, não havendo falar em ofensa ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

Igualmente não subsiste a tese de omissão quanto à aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB. No julgado, a Câmara empregou expressamente o referido dispositivo, em conjunto com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, reconhecendo a possibilidade de arbitramento, na hipótese, como mecanismo de fixação de remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

No que se refere aos critérios utilizados para a fixação do valor arbitrado, o voto condutor apontou parâmetros concretos, com referência ao período de atuação, à complexidade dos feitos, à efetiva prestação dos serviços e à relevância econômica das demandas, com menção ao montante indicado na petição inicial.

A alegação de ausência de recuperação final do crédito não constitui óbice ao arbitramento, pois a rescisão unilateral interrompeu a continuidade da atuação profissional, não se mostrando razoável condicionar a remuneração ao desfecho final quando o contratante afastou o
A
dvogado antes do término, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado, ainda que reconheça, em hipóteses específicas, a necessidade de manifestação expressa sobre cláusulas contratuais e termos de quitação, no caso concreto tais aspectos foram enfrentados no acórdão embargado, com fundamentação clara e coerente, o que afasta a alegação de vício de prestação jurisdicional.

Nessa esteira, não há qualquer omissão a ser suprida, tampouco
se pode afirmar
que o Acórdão partiu de premissa equivocada, motivo pelo qual o Recurso deve ser rejeitado.

Ao reler o Acórdão, todavia, constatei a existência de
erro
s
materia
is
,
que devem ser corrigidos de ofício
.

Primeiro, n
o item 6 da

E
menta, consta o valor de R$ 17.850,00
(dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais)
;
mas

do

R
elatório e do voto condutor depreende-se que o arbitramento mantido corresponde a R$ 18.000,00
(dezoito mil reais)
, conforme a sentença.

Assim, retifico
a Ementa
para que, onde se lê
“R$ 17.850,00
(dezessete mil oitocentos e cinquenta reais)
”
,
leia-se R$ 18.000,00
(dezoito mil reais)
.

Segundo, no
parágrafo
em que consta o
trecho
“condição suspensiva para a remuneração (êxito)”
, consta referência ao art. 125 do CPC, quando o dispositivo pertinente à matéria, por versar sobre condição no direito material, é o art
igo
121 do Código Civil.

Desse modo,
retifico
o voto condutor para que onde foi redigido:

“
Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).
”

Leia-se:
Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art.
121, C
C).

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo e, de ofício, corrijo os erros materiais conforme exposto linhas acima.

P
ara fins de prequestionamento, registro que a matéria foi examinada à luz dos artigos 1.022 do Código de Processo Civil; 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94; 85, § 2º, do Código de Processo Civil; 121, 421, 421-A, inciso III, e 476 do Código Civil; 6º da LINDB; e 5º, incisos II, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem que se verifique afronta a tais dispositivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026